Tribunal: TJES
Processo: 5000359-33.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EQUIJONAS MALTA NETO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000359-33.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EQUIJONAS MALTA NETO

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR DEVEDOR CONFESSO. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EQUIJONAS MALTA NETO
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que utiliza o cartão de crédito administrado pelo requerido. Destaca que por problemas financeiros deixou de pagar as faturas a partir de dezembro de 2022, entrando em contato com o réu em novembro de 2023 para renegociação, que não foi possível, diante da impossibilidade de aceite da proposta de acordo Busca, assim, sejam afastados todos os encargos moratórios, bem como os juros limitados à taxa anual, além de danos morais.

Em contestação (ID 9035632), o requerido informa que a dívida se originou no PicPay Card na função crédito, em fevereiro/2023, quando o autor fez compras que totalizaram R$ 16.053,55 (dezesseis mil, cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o vencimento em 05/03/2023, sem o pagamento devido.

A sentença (ID 9035691) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por EQUIJONAS MALTA NETO em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9035692), alegando cerceamento de defesa e, no mérito, a possibilidade de revisão das taxas de juros.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9035695), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de juntada de extratos, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, inclusive, não mudaria em nada o entendimento já exposto.

No mais, a hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13.874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos (
pacta sunt servanda
), veja-se:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Assim, inexistindo qualquer vício a macular o contrato descabe ao judiciário desconstituí-lo e menos ainda determinar que se apliquem taxas que o autor entende por cabível.

Lembro ao recorrente que o Tema Repetitivo nº 24 do STJ fixou que
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”
. Em sequência, o Tema Repetitivo nº 25 do STJ encerrou de vez a questão ao estabelecer que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Dito isto, o pedido revisional não prospera, sendo o recorrente devedor confesso. Por fim, entendo que a presente demanda beira o absurdo nos pedidos. O autor é devedor da instituição e chega a pleitear danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)